Tribunal: STF
Processo: RE 1359990
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. LEI ESTADUAL Nº 12.065/04. EFEITO REPRISTINATÓRIO DA LEI 7.282/82. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR INATIVO. SITUAÇÃO REGULADA MODERNAMENTE PELA LCE n. 13.431/2010. BENEFÍCIOS PERCEBIDOS EM VALOR INFERIOR AO TETO DA PREVIDÊNCIA. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS.



    1. Trata-se de ação ordinária que tem por objeto a sustação e/ou repetição de indébito de contribuição previdenciária ajuizada por servidor militar inativo, sob a alegação de que goza de imunidade constitucional por força da EC nº 20/98 e, que, mais tarde, a Lei Estadual nº 12.065/04, foi declarada inconstitucional relativamente aos militares, afastando-o da contribuição no período superveniente.



    2. Efeito repristinatório da legislação anterior frente à inconstitucionalidade da legislação superveniente - Era constitucional a cobrança, anterior ao advento da EC nº 20/98, de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas, inclusive militares. Essa orientação se aplica também para o período posterior ao advento da EC nº 41/03, cujo art. 4º foi declarado constitucional pelo e. STF no julgamento das ADIs 3105 e 3128. A imunização contributiva, portanto, dos aposentados e pensionistas, restou compreendida no período de vigência da EC nº 20/98 até a EC nº 41/03. A Lei Complementar Estadual nº 12.065/04, que teve declarada sua inconstitucionalidade relativamente aos militares (ADI 70010738607) não implicou em imunização contributiva nem criou vazio legislativo, pois o reconhecimento da inconstitucionalidade não teve a aptidão para revogar a legislação anterior – Lei Estadual nº 7.672/82 – que, por isso, permanece vigente e aplicável após a EC nº 41/03 aos militares ativos, inativos e pensionistas, diante do efeito repristinatório automático exsurgente da ação de inconstitucionalidade. Estes últimos, inativos e pensionistas, obedecido o limitador imposto pelo art. 40, “caput” e § 18 da CF/88. A eficácia repristinatória da Lei Estadual nº 7672/82, relativamente aos militares, se estendeu desde a EC nº 41/2003 até a vigência da Lei Complementar Estadual nº 13.431/2010, que tratou especificamente sobre a matéria.



    3. No caso em comento, os autores recebem benefícios em valor muito inferior ao teto dos benefícios no Regime Geral de Previdência Social, de sorte que está imune de contribuição, mesmo após a vigência da EC nº 41/03. Situação igualmente albergada na LCE nº 13.431/10, no art. 2º, inc. II.



    4. Sentença parcialmente reformada, apenas para o efeito de readequar o termo inicial de restituição dos valores de contribuição previdenciária, tendo como base a data inicial do óbito do servidor militar aposentado, ocorrido em 17/08/2006.



    5. As pessoas jurídicas de direito público são isentas do pagamento de custas processuais nos termos da Lei nº 13.471, de 23.06.2010 que alterou o art. 11 do Regimento das Custas (Lei 8.121/85) naquilo que sobejar ao que foi recolhido antecipadamente pela parte autora. Excluídas as despesas judiciais, salvo as despesas com condução, por força da ADI nº 70038755864. Sentença explicitada no ponto.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, COM EXPLICITAÇÃO DE SENTENÇA.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 42, §§ 1º e 2º, da CF. Sustenta, em essência, que “a decisão recorrida ao sujeitar os pensionistas dos militares ao regime específico dos militares previsto no parágrafo primeiro do art. 42 da CF/88, como fundamento para excluí-los do sistema aplicável aos demais pensionistas do Estado, ignorou por completo o mandamento constitucional contido no parágrafo segundo do referido artigo”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Nesse norte, na vigência da EC nº 41/2003, somente é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos dos inativos e pensionistas quando a parcela percebida exceder ao teto dos benefícios no Regime Geral de Previdência Social, estabelecido no artigo 5º, da Emenda Constitucional em comento, atualmente no valor de R$3.916,20 [...], consoante Portaria Interministerial MPS/MF nº 2, de 06 de janeiro de 2012, retificada no Diário Oficial da união em 09/01/2012.



    No caso em comento, como se constata do documento de fl. 44 dos autos, o total dos proventos da parte autora está na cifra de R$ 3.635,29 [...], ou seja, em valor inferior ao teto dos benefícios no Regime Geral de Previdência Social, de sorte que a mesma está imune de contribuição, mesmo após a vigência da EC nº 41/03 e da Lei Complementar Estadual nº 13.431/10 (art. 2º, inc. II), pelo que o desprovimento recursal, no tópico, é medida que se impõe.



    Esse é um fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado que não foi atacado no recurso extraordinário, tendo natureza infraconstitucional. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



                 Brasília, 1° de fevereiro de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator